Tribunal: TJDFT
Processo: 0711321-95.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PEDIDO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INEXISTÊNCIA. PREJUÍZOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. Há perda superveniente do interesse processual quando expirado o prazo do mandato de direção de cooperativa para o qual a parte pretendia ser reconduzido.
2. O reconhecimento da nulidade da assembleia geral que determinou o afastamento de cargo de direção de cooperativa não enseja, por si só, conversão da ação em perdas e danos, que depende de pedido do autor.
3. O retorno do autor ao cargo de direção seria consequência lógica da nulidade da assembleia que o destituiu, motivo pelo qual não há obrigação de fazer da ré que possibilite sua conversão em perdas e danos.
4. Para que seja conhecida e, eventualmente, julgada procedente, a pretensão de ressarcimento de supostos prejuízos sofridos pela decisão da assembleia deve estar expressa na petição e inicial e, posteriormente, ser comprovada durante a instrução do processo.
5. Recurso conhecido e não provido.